Tribunal: TJSP
Processo: 1020241-55.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, é o caso de indeferir o benefício, concedendo à parte apelante Uniesp S/A o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, é o caso de indeferir o benefício, concedendo à parte apelante Uniesp S/A o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.